Tribunal: TJPA
Processo: 0806660-28.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806660-28.2020.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de contrato inexistente c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0806660-28.2020.8.14.0028), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a

exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I.C.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco não trouxe nenhum documento que comprovasse a solicitação de adesão à conta corrente. E que não havia motivos para a aderência de cesta de serviços paga, já que os disponíveis gratuitamente já abarcavam todas as suas necessidades.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa “CESTA B. EXPRESSO”, vinculada à conta bancária de titularidade do autor, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança da referida tarifa, vez que não demonstrada sua contratação e porque a própria movimentação da conta bancária indicava que a finalidade era apenas para recebimento e saque do benefício previdenciário.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Do extrato colacionado pelo próprio recorrente (ID 15240249 - Pág. 01/04), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de serviço de tomada de empréstimos tanto com o Banco apelado quanto com outras instituições financeiras, bem como transferência de numerário para conta de titularidade diversa. Portanto, resta provado o uso da conta para além do simples recebimento e saque dos seus proventos, restando caracterizada a licitude da cobrança pela de taxas de administração que visam remunerar a casa bancária pelos serviços prestados.

De acordo com a Resolução nº 3.402 do BACEN, a “conta-salário” possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admitir outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não ser movimentável por cheques. Ora, considerando que no caso em exame houve efetiva utilização de serviços bancários oferecidos pelo apelado, não há que se falar em cobrança ilegal posto que decorrente do exercício regular do direito.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023